Tribunal: TJSP
Processo: 1029440-60.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de cobrança cumulada com danos materiais – Multa moratória – Incidência no percentual contratado - Imóvel devolvido em más condições – Ausência de vistoria de saída ou qualquer ciência do locatário ou dos fiadores – Exigência do termo de vistoria de saída com a ciência do locatário ou, na impossibilidade, de perícia contemporânea ao término da locação – Procedência

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de cobrança cumulada com danos materiais – Multa moratória – Incidência no percentual contratado - Imóvel devolvido em más condições – Ausência de vistoria de saída ou qualquer ciência do locatário ou dos fiadores – Exigência do termo de vistoria de saída com a ciência do locatário ou, na impossibilidade, de perícia contemporânea ao término da locação – Procedência parcial mantida - Recursos improvidos.